Tribunal: STF
Processo: ARE 640053
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DE USURA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 844.474. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RE 592.377-RG. TEMA Nº 33. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633-RG.



    1. A Lei de Usura, nas hipóteses em que sub judice a controvérsia sobre sua aplicabilidade às instituições financeiras, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 844.474, da Relatoria do Min. Cezar Peluso.



    2. A Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não viola o texto constitucional, conforme decidido pelo Plenário do STF na análise do RE 592.377, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki.



    3. A multa em julgamento de embargos de declaração protelatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.